Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por TICKET SERVICOS S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 201606427, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0700222-53.2022.8.07.0011, proposta em face de CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, CETIP e CVM para buscar informações acerca de eventual existência de fundo de investimentos e título de capitalização de titularidade do executado, bem como indeferiu também o pedido de penhora on-line. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 62076199), sustenta, em síntese, que resta patente a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar recursal – efeito ativo, até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado, para o fim de determinar a imediata expedição de ofício para a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para que informem possível existência de ativos financeiros de titularidade da executada e/ou seguros, títulos de capitalização e títulos de valores mobiliários, bem como a utilização do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, no intuito de encontrar e bloquear ativos financeiros que possam ser depositados em suas contas bancárias. Alega que, é notória a presença do fumus boni iuris, já que o juízo deve atuar em cooperação com as partes em busca da efetividade do processo, sendo uníssona a doutrina e jurisprudência nesse sentido. Argumenta que não existe óbice legal à expedição dos ofícios requeridos para obtenção de informações que não são acessíveis de forma particular pela parte, tampouco estão abrangidas pelo Infojud, sendo que a lesão grave e de difícil reparação é patente, haja vista os prejuízos decorrentes da manutenção da decisão recorrida, pois equivocadamente está impedindo a exequente de buscar a devida satisfação do seu crédito, em prejuízo da efetividade da execução e que a concessão da antecipação da tutela recursal não possui aptidão para causar qualquer prejuízo a parte contrária. Ao final, requer o provimento monocrático do recurso pelo Relator, reformando na íntegra a decisão agravada, para o fim de deferir a expedição dos ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para que informem possível existência de ativos financeiros de titularidade da executada e/ou seguros, títulos de capitalização e títulos de valores mobiliários, bem como a utilização do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, no intuito de encontrar e bloquear ativos financeiros que possam ser depositados em suas contas bancárias. Subsidiariamente, em sede liminar, o deferimento da concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que se determine a expedição dos ofícios e o bloqueio sisbajud (teimosinha). No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam confirmadas as tutelas liminares. Preparo (ID 62076201). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, CETIP e CVM para buscar informações acerca de eventual existência de fundo de investimentos e título de capitalização de titularidade do executado, bem como indeferiu também o pedido de penhora on-line. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.